Tribunal: TJDFT
Processo: 0741588-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO.
1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas
2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF).
3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.